Tribunal: TJBA
Processo: 8033384-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033384-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ORFÃOS , INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 - Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Feira de Santana, em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, nos autos de pedido de medida protetiva de urgência formulado nos autos do processo nº 8022906-15.2022.8.05.0080). 2 - O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de inexistência de violência baseada em gênero, remetendo os autos à Vara de Família. A magistrada suscitante rejeitou a competência, invocando a ausência de conexão ou de pretensão de natureza familiar, suscitando o presente conflito negativo de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em definir se o pedido de medida protetiva formulado por mulher em contexto de alegada violência doméstica deve ser processado e julgado pelo Juízo especializado da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mesmo diante de alegações iniciais de ausência de violência de gênero e disputa patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A Lei n.º 11.340/2006 estabelece a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar causas penais e cíveis conexas que envolvam violência doméstica e familiar, nos termos dos arts. 5º e 14. 5 - A jurisprudência do STJ presume a vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica, dispensando prova específica de subjugação feminina para aplicação do sistema protetivo (REsp 1.913.762/GO e AgRg no AREsp 2.213.278/GO). 6 - Os elementos constantes nos autos demonstram, em tese, contexto de conflito familiar com possível violência de gênero, o que justifica a fixação da competência da Vara Especializada. IV. DISPOSITIVO 7 - Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8033384-60.2024.8.05.0000, sendo Suscitante - JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃO, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e Suscitada - JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO e declarar competente o MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana para julgar o processo nº 8022906-15.2022.8.05.0080 , nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2